Tribunal: TJBA
Processo: 8061843-38.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061843-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE EVENTUAIS PRERROGATIVAS PESSOAS. TEMA 1.282 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo em face do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial, ambos da Comarca de Salvador, em ação de regresso ajuizada por seguradora contra os supostos causadores de acidente de trânsito que danificou veículo segurado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a ação de regresso movida pela seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, contra o terceiro supostamente causador do dano. III. Razões de decidir 3. A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos e ações que o segurado teria contra o autor do dano, conforme o art. 786 do Código Civil. 4. A sub-rogação transfere à seguradora o direito de crédito do segurado, mas não altera a natureza da relação jurídica originária entre o segurado e o terceiro causador do dano, que é de responsabilidade civil por ato ilícito (arts. 186 e 927 do Código Civil), e não de consumo. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.282) firmou a tese de que a sub-rogação da seguradora não abrange prerrogativas processuais de natureza pessoal do consumidor, reforçando que a competência não se desloca para a vara especializada em consumo. 6. A competência para processar e julgar a ação de regresso é, portanto, do juízo cível comum, e não da vara especializada em relações de consumo. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado procedente. Tese de julgamento: "1. A ação de regresso ajuizada por seguradora contra o terceiro suposto causador do dano em acidente de trânsito possui natureza civil, não configurando relação de consumo. 2. A sub-rogação legal não transfere à seguradora as prerrogativas processuais do consumidor, de modo que a competência para julgar a causa é do juízo cível." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 349, 786 e 927; CDC, arts. 6º, VIII e 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n° 2.092.308/SP (Tema 1.282); TJBA, Conflito de Competência n. 8060122-85.2024.8.05.0000; TJBA, Conflito de Competência n. 8023312-48.2023.8.05.0000; TJBA, Conflito de Competência n. 8012757-74.2020.8.05.0000; TJBA, Conflito de Competência n. 8051216-09.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 061843-38.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o juízo da 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado o juízo da 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, pelas razões adiante explanadas.